Tribunal: TJBA
Processo: 0000641-72.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000641-72.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: BENIVAL VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por considerá-lo inadequado para impugnar pronunciamento judicial que, em fase de execução, extinguiu o processo apenas em relação a um dos executados, determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que exclui um dos litisconsortes do polo passivo da execução, sem extinguir o processo, desafia recurso de apelação ou agravo de instrumento e, consequentemente, se a interposição do primeiro configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3. A decisão que resolve questão incidental e não põe fim à fase de execução possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 988), o recurso cabível contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução é o agravo de instrumento. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, quando a lei e a jurisprudência consolidada indicam expressamente o cabimento do agravo de instrumento, caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.940.126/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022. STJ, AgInt no REsp nº 1.954.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022. TJ-MG, AC nº 1.0473.15.000731-7/002, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 01.09.2021. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01